Tribunal: STF
Processo: HC 64421
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
ALEGAÇÕES  E CONTRADIÇÃO ENTRE A DENUNCIA E O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E
DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, AMBAS DEPENDENTES
DE EXAME DA PROVA, INCOMPATIVEL COM O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
PEDIDO INDEFERIDO, COM A RESSALVA DE UTILIZAÇÃO DA VIA PROCESSUAL
ADEQUADA (REVISÃO CRIMINAL).